Tribunal: TJES
Processo: 5005399-57.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Reivindicação
Data de julgamento: 2023-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005399-57.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALMIR SANTORIO
AGRAVADO: ERILDO SANTORIO
RELATOR(A):SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – COMODATO NÃO COMPROVADO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL EXPEDIDA SOMENTE APÓS A CIÊNCIA DO AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE USUCAPIÃO PELO AGRAVADO – CONCOMITÂNCIA DE AÇÃO DE USUCAPIÃO – DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A POSSE INJUSTA EXERCIDA PELO AGRAVADO – DEMONSTRAÇÃO DE QUE O AGRAVADO RESIDE NO IMÓVEL E LÁ EXERCE ATIVIDADES AGRÍCOLAS – CONFIGURAÇÃO DE
PERICULUM IN
MORA INVERSO – RISCO A SER SUPORTADO PELO AGRAVADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A ação reivindicatória se caracteriza como uma ação própria, diversa das ações delimitadas como possessórias, a qual possibilita ao titular da propriedade, que por algum motivo não esteja exercendo a posse, buscar a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha,
nos termos do art. 1.228 do CCB.
.

2
.

Embora o agravante alegue que permitiu
que
agravado residi
sse
no imóvel a título de comodato, enquanto dispensava cuidados médicos à genitora dos litigantes,
não apresent
ou
contrato
escrito
celebrado entre as partes ou qualquer outra prova
que demonstre a existência
da alegada relação
,
pois
,
a
pesar da possibilidade
de tal modalidade contratual
ser celebrad
a
de maneira verbal,
tal circunstância
não isenta o agravante de demostrar, ao menos, indícios de que esse acordo existiu,
de fato,
entre
as partes
.

3
.
A notificação extrajudicial realizada pelo agravante e endereçada ao agravado
para que desocupasse o imóvel litigioso
, apenas ocorreu em 20/07/2021, após o ajuizamento da ação de usucapião pelo agravado, que se deu em 23/06/2021, o que denota que o ora
recorrente
manteve-se silente até essa data
e
somente tomou a iniciativa de notificar o agravado e ajuizar a ação reivindicatória após ter
obtido
ciência da pretensão
aquisitiva
do ora recorrido
.

4.
Em que pese

o reconhecimento da

existência dos elementos essenciais para
a usucapião
dev
a
ser
apreciada no primeiro grau
,
onde
será possível verificar o preenchimento ou não dos requisitos
necessários mediante instrução probatória,
é certo que a
pendência de ação de usucapião
evidencia dúvida razoável em relação a posse injusta da parte agravada.

5.
Ademais, o agravado resid
e
no bem imóvel
em questão e
exerce na área atividades laborativas para seu sustento pessoal e de sua esposa, de modo que, se constata a presença do
periculum in
mora inverso
a
acarretar situação de risco ao agravado pelo fato de ter que se afastar do seu local de moradia e subsistência,
o que leva a necessidade de manutenção da decisão de primeiro grau.

6.

O recorrente n
ão
apresenta

provas mínimas de
qual
seria
sua atual condição
de saúde
a justificar
a necessidade de alienação do bem
imóvel
e nem
mesmo
apresenta
elementos fáticos
que demonstrem a intenção de vender o bem litigioso

ou
a existência de
alguma proposta
de
compra
da área rural.
Além disso, deve-se
considera
r
que não há informação nos autos de que o agravante tenha
dado
,
em algum momento
,
finalidade agrícola ou residencial à propriedade, mormente quando se considera que o ajuizamento da ação reivindicatória pressupõe a ausência de posse direta do proprietário.

7.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5005399-57.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALMIR SANTORIO

AGRAVADO: ERILDO SANTORIO

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCIO VALERIO MARQUES FERRAZ - MG118220

Advogado do(a) AGRAVADO: PAULO CESAR SANTOS DE MARCHI - ES27502-A

VOTO

Conforme relatado, cuida
-se
de agravo de instrumento interposto por
ALMIR SANTÓRIO
contra a r. decisão proferida pela Douta Juíza
ANA FLÁVIA MELO VELLO
da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz/ES, que, nos autos da ação reivindicatória movida em face de
ERILDO SANTÓRIO
, revogou a tutela antecipada anteriormente concedida (evento nº 14425774),
na qual havia determinado que o requerido, ora agravado, desocupasse o imóvel em litígio.

O agravante afirma, em síntese, que (evento nº 2801206):
I)
É legítimo proprietário do imóvel: Parcela de 225.390 metros quadrados do Imóvel Rural – situado nas localidades de Córrego Alegre, Córrego São Luiz e São Luiz do Distrito de Guaraná na comarca de Aracruz-ES, com área de 982.590 metros quadrados (novecentos e oitenta e dois mil quinhentos e noventa metros quadrados) composta por três áreas contínuas sendo a primeira medindo 612.590 metros quadrados, registrada no Registro Geral de imóveis da comarca de Aracruz-ES sob o nº 02 da matrícula 208, Livro 2;
II)
Referido imóvel foi objeto de doação realizada em 21/08/1997, sendo o ato gratuito obrado por Anselmo Santório e sua esposa Anna Loureiro Santório, genitores dos litigantes, conforme demonstra a cópia da escritura pública anexa aos autos;
III)
Ainda na forma da escritura pública mencionada, os doadores permaneceram como usufrutuários do imóvel, tendo o agravante permitido que o agravado se mantivesse no imóvel até a data do óbito da genitora Anna Loureiro Santório, o qual se deu na data de 10/10/2019;
IV)
Com o falecimento da genitora dos litigantes, o agravante requereu que o agravado se retirasse do imóvel, alegando interesse em aliená-lo, mas o recorrido teria se recusado a deixar o local, motivando o recorrente a encaminhar notificação extrajudicial para imitir-se na posse.
V)
Todavia, o agravado se manteve inerte em desocupar o imóvel, fazendo com que o agravante buscasse o judiciário através da demanda originária.

Intimada, a parte agravada não apresentou resposta ao recurso, nos termos da certidão de ID 4525185.

Na origem, trata-se de ação reivindicatória ajuizada em
09/11/2021
por
ALMIR SANTÓRIO
em face de
ERILDO SANTÓRIO
, objetivando, em sede de tutela de urgência, fosse determinado que o requerido/agravado desocupasse o imóvel acima descrito.

Inicialmente, a d. magistrada deferiu o pedido liminar formulado na inicial para que o ora agravado desocupasse o imóvel em litígio.

Em manifestação do ora agravado nos autos originários, este pugnou pela reconsideração da decisão que deferiu a tutela antecipada de urgência, e, oportunamente, apresentou também contestação, em que aduziu, em síntese,
(
I
)
residir no imóvel desde os anos 80, bem como, posteriormente, após constituir prole e iniciar sua vida como trabalhador rural na propriedade, passou a investir no cultivo da lavoura de café e na agropecuária, de modo familiar;
(
II
)
o ajuizamento anterior da ação de usucapião de nº 5001447-86.2021.8.08.0006 em
23/06/
20
21
, na qual o mesmo imóvel está em litígio.

Nesse contexto, foi proferida nova decisão pela MM. juíza, em
20/05/2022
, por meio da qual revogou a decisão anteriormente exarada e originou a interposição do presente agravo de instrumento.

Na decisão
que reconsiderou a liminar anteriormente deferida
, a magistrada utilizou como razões de decidir a preexistência da
ação de usucapião tombada sob o nº 5001447-86.2021.8.08.0006
, em trâmite na mesma vara de origem (2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões – Aracruz/ES), proposta pelo agravado, na qual este busca a aquisição da mesma área rural em discussão neste recurso, tendo demostrado, ao menos preliminarmente, que detém residência fixa na área rural e utiliza da mesma para pequena produção agrícola, necessária à sua subsistência. Igualmente, determinou-se a reunião por conexão de ambas as ações.

Pois bem.

A ação reivindicatória se caracteriza como uma ação própria, diversa das ações delimitadas como possessórias, a qual
possibilita
ao
titular da p
ropriedade,
que por algum motivo não
tenha
exerc
i
do a posse,
buscar a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha,
consoante
o
disposto no artigo 1.228 do Código Civil, devendo,
para

tanto
,
comprovar a

titularidade do domínio
, a
individualização da coisa
e a
posse injusta exercida pelo réu
.

No presente caso, adianta-se ser prudente aguardar a instrução processual a ser realizada no primeiro grau, quando será possível, através do amplo contraditório, alcançar de forma mais acertada o mérito da relação jurídica em julgamento, motivo pelo qual o presente recurso não deve ser provido.

Conforme
se
depreende dos autos
de origem
,
por meio de Escritura Pública
lavrada em
21/08/1997

(ID
10297158
),
os genitores dos litigantes, Sr. Anselmo Santório e Sra. Anna Loureiro Santório,
doaram a seus filhos, com reserva de usufruto vitalício, um terreno rural com área total de 982.590,00 m2, situado nas localidades de Córrego Alegre, Córrego São Luiz e São Luiz, do Distrito de Guaraná, na Comarca de Aracruz, composto por três áreas contíguas, a saber:
a primeira
, medindo 612.590,00m2, registrada no RGI sob o nº 2, mat. 208, livro 02, da qual
passou a pertencer ao donatário Almir Santório [ora agravante] a área de 225.390,00 m2
e ao donatário Walmir Santório a área de 387.200,00m2;
a segunda
, medindo 250.000,00m2, registrada no RGI sob o nº 733, livro 3-A, que passou a pertencer equitativamente às donatárias Maria da Glória Santório Tessarolo, Maria de Lourdes Santório, Natalie Bernadeth Santório e Maria Gláucia Santório;
a terceira
, mediando 120.000,00m2, registrada no RGI sob o nº 5.918, livro 3-E,
que passou a pertencer equitativamente
às donatárias Maria da Glória Santório Tessarolo, Maria de Lourdes Santório, Natalie Bernadeth Santório e Maria Gláucia Santório.

C
onstou, ainda, na referida Escritura de Doação, a
anuência
, na qualidade de filhos e noras dos doadores,
d
os senhores João Santório e sua esposa Maria Elza Soprani Santório e
Erildo Santório e sua esposa
Maria das Graças Rocha Santório.

Alega o agravante
ter
permiti
do
que o agravado
exercesse o direito de
moradia
em seu imóvel

a título de comodato
(ID 2801206 – fl. 2)
,
exclusivamente para dispensar cuidados
à
usufrutuária e matriarca
dos litigantes
,
Sra.
Anna Loureiro Santório, assim permanecendo até a data
do
óbito
desta,
em 10/10/2019.

Não obstante a disposição do art. 1.208 do Código Civil, de que os atos de mera permissão ou tolerância não induzem a posse, fato é que
o agravante
não apresent
ou
contrato
escrito
celebrado entre as partes ou qualquer outra prova
que demonstre a existência do comodato firmado com o agravado
,
pois
,
a
pesar da possibilidade do comodato ser celebrado de maneira verbal,
tal circunstância
não isenta o agravante de demostrar, ao menos, indícios de que esse acordo existiu,
de fato,
entre ambos.

A
lém disso, a

notificação extrajudicial
realizada
pelo agravante
e endereçada ao agravado (ID 10297157 –
autos de origem
)
apenas
ocorreu
em
20/07/2021,

após o
ajuizamento da ação de usucapião
pelo agravado,
que se deu
em
23/06/2021
,
o que denota
que o ora agravante
manteve-se silente até essa data e
somente tomou a iniciativa de notificar o agravado e ajuizar a ação reivindicatória após ter tomado ciência da pretensão
aquisitiva
do ora recorrido
.

Soma-se a isso, a comprovação, pelo agravado,
na ação de origem,
de que utiliza o imóvel
em questão
para produção agrícola,
conforme se vê da
fotografia
acostada
no ID 12902646,
que
demostra que
o recorrido, de fato,
mantém,
na propriedade,
pequena plantação de café e
gado para a produção de leite.
Ademais, o agravado colaciona aos autos D
eclaração
de Aptidão
ao
Pronaf - Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar,
datada de 11/05/2020
(ID 12902753),
que indica o uso do imóvel para atividade
agrícola
familiar.

Embora o ora agravado não tenha comprovado que resida no imóvel em litígio desde os anos 1980,
nesse momento, é evidente que o
mesmo
exerce a posse do imóvel,
no mínimo, desde 2020,
conforme comprova
a Declaração de Aptidão ao Pronaf - Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar, datada de 11/05/2020 (ID 12902753),
acima referida
.

Igualmente,
além do ajuizamento de ação de usucapião (demanda nº 5001447-86.2021.8.08.0006 – ID 8518337), o ora agravado, arguiu a matéria
como
defesa na
presente ação
reivindicatória (contestação de ID13416122),
com suporte n
o verbete sumular 237 do STF
1
, entendendo preencher os requisitos necessários para tanto, por aduzir que reside no imóvel de forma contínua desde meados dos anos 80.

Em que pese

o reconhecimento da

existência dos elementos essenciais para
a usucapião (posse com intenção de dono –
posse
ssio
cum animo domini
– e decurso temporal)
,
dev
a
ser
apreciada no primeiro grau
,
onde
será possível verificar o preenchimento ou não dos requisitos
necessários mediante instrução probatória
,
nesse momento
, se apresenta mais prudente o
não provimento
do pedido recursal,
tendo em vista que os elementos de prova coligidos até o momento indiciam o exercício da posse por parte do agravado,
de modo que
a interrupção dessa posse, configuraria prejuízo maior do que a sua manutenção (agravado)

no imóvel.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEMANDA REIVINDICATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – IMISSÃO NA POSSE – PROBABILIDADE DO DIREITO – NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO – RECURSO DESPROVIDO.
A pendência de ação de usucapião sobre pequena parte do imóvel rural adquirido pela parte autora – parcela na qual a parte ré exerceria seu direito à moradia –, arrefece a probabilidade do direito veiculado na demanda reivindicatória
. Recurso desprovido. (TJMG – Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.121200-6/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/11/2021, publicação da súmula em 03/12/2021).

Por conseguinte, diante dos elementos constantes dos presentes autos, deve-se considerar, nessa análise preliminar e não exauriente, que o agravado tem residência fixa no bem imóvel, fato confirmado pelo próprio agravante, bem como exerce na área atividades agrícolas para seu sustento pessoal e de sua família, porquanto, em sendo reformada a decisão impugnada, poderá acarretar situação de risco ao agravado pelo fato de ter que se afastar do seu local de moradia e subsistência.

Nesse contexto, pode-se constatar que o
dano irreparável ou de difícil reparação
se configura em prol

d
o agravado e, não,
d
o agravante
(
periculum in mora
inverso
),
o que leva a necessidade de manutenção da decisão impugnada.

N
essa perspectiva é a jurisprudência
deste
Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO REIVINDICATÓRIA TUTELA DE URGÊNCIA PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADO POSSIBILIDADE DE PERICULUM IN MORA INVERSO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
[...]

Conquanto haja prova suficiente da propriedade da área reclamada, os documentos que instruem os autos também demonstram que
os recorridos já ocupam a área por ao menos dois anos, inclusive ali erigindo determinadas construções. Nessa toada, se revela prudente aguardar a instrução probatória dos autos de origem. 3. É de se revelar ainda a existência de periculum in mora inverso porquanto os agravados, a toda evidência, utilizam o imóvel para residência, a reforçar o aguardo da instrução processual dos autos de origem para eventual retirada dos mesmos.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048209000107, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO – Relator Substituto: MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2021, Data da Publicação no Diário: 23/07/2021).

Ademais, embora
o
agravante
sustent
e

a
necessidade de
provimento

do
recurso

para reaver o imóvel rural visto que
“
necessitaria de aliená-lo para sua mantença pessoal, sendo a única forma de suprir suas necessidades vitais, visto seu atual estado de saúde
”
(ID 2801206),
este
não
logrou êxito em comprovar
tal

alegado
estado de necessidade
.

O recorrente n
ão
apresenta

provas mínimas de
qual
seria
sua atual condição
de saúde
a justificar
a necessidade de alienação do bem
imóvel
e nem
mesmo
apresenta
elementos fáticos
que demonstrem a intenção de vender o bem litigioso

ou
a existência de
alguma proposta
de
compra
da área rural.
Além disso, deve-se
considera
r
que não há informação nos autos de que o agravante tenha
dado
,
em algum momento
,
finalidade agrícola ou residencial à propriedade, mormente quando se considera que o ajuizamento da ação reivindicatória pressupõe a ausência de posse direta do proprietário.

Coaduna-se com tais afirmações, a antecedência da ação de usucapião (nº 5001447-86.2021.8.08.0006) relativa a mesma área rural que o agravante reivindica, o que evidencia a fragilidade da alegação acerca do exercício da posse injusta da parte agravada.

Veja-se,
portanto,
que, o agravante não se desincumbiu de demostrar os elementos essenciais para o deferimento liminar da reivindicatória, ônus que lhe caberia
nos termos do art. 373, inciso I, do CPC,
razão pela qual não merece provimento o presente agravo
.

No mesmo sentido
é o entendimento jurisprudencial a seguir destacado:

[...]
NO CASO, EMBORA COMPROVADA A PROPRIEDADE, A INDICAÇÃO DA COISA REIVINDICADA E O REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, A RÉ, EM CONTESTAÇÃO, ARGUIU EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO SOBRE A ÁREA REIVINDICADA, TRAZENDO, PORTANTO, DÚVIDA RAZOÁVEL, ACERCA DA ALEGADA POSSE INJUSTA, RAZÃO PELA QUAL VAI MANTIDA A DECISÃO AGRAVADA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO, COM BASE NO ARTIGO 932, IV E VIII DO CPC E ARTIGO 206, XXXVI, DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE. (Agravo de Instrumento, Nº 51811452520228217000, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em: 29-03-2023).

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão recorrida.

É o voto.

1

“O usucapião pode ser arg
u
ido em defesa”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o e. Relator para NEGAR provimento ao recurso.